Tribunal: TJDFT
Processo: 0707790-26.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do Acórdão deu provimento ao recurso oposto pelo banco embargado para reformar a sentença e manter válido o contrato de financiamento n. 312891144 junto ao banco réu.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58215322).

3. Em suas razões recursais (ID. 58215322), a parte embargante alega que o acórdão deixou de se manifestar sobre questão relevante, referente à destinação do bem da vida que deu origem ao contrato principal e ao acessório, no caso concreto, o veículo adquirido mediante contrato de compra e venda declarado nulo mediante sentença. Aponta que a fundamentação se limitou à análise da acessoriedade do contrato, não observando que o contrato de financiamento que garantiu a compra guarda íntima conexão com o contrato de compra e venda, no qual foi entabulado a venda de um veículo mediante financiamento e esse bem não foi entregue ao autor. Aduz que o pronunciamento judicial vai no sentido de penalizar o requerente/embargante, ao considerar a nulidade apenas do contrato principal, onerando de forma, contundente, o embargante, sendo que sem o principal não subsiste o acessório. Argui que se afigura no caso, o enriquecimento sem causa do 1o requerido (Agência de Veículos), que recebeu o valor de R$ 32.544,00 (trinta e dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais), em decorrência do financiamento liberado pelo 2o requerido (Banco), esquivando-se da resolução do contrato e violando as regras do art. 18 do CDC. Ressalta que, além do prejuízo financeiro, por não ter sido ressarcido do valor que pagou diretamente à agência, caso não seja mantida a sentença que reconheceu a nulidade do contrato acessório, terá que arcar com o financiamento de um veículo que não recebeu. Argumenta que tais fatos não foram observados pelo acórdão, havendo omissão quanto a situação fática demonstrada desde a inicial, que se sustenta por lei específica (CDC), evidenciando o direito do embargante de ter restabelecido o status quo ante. Conclui que, constatada a omissão, cabíveis os presentes embargos declaratórios, conforme já demonstrado, devendo-se atribuir os efeitos infringentes.

4. Em contrarrazões (ID 58411058), o embargado aduz que foram respeitados o contraditório e a ampla defesa, bem como os meios e recursos a ela inerentes, não havendo nenhuma obscuridade, omissão ou contradição na sentença a ser sanada, vez que os termos e pedidos da exordial foram enfrentados exaustivamente por esta corte. Sem contrarrazões do segundo embargado (ID 58795317).

5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

6. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.

7. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.

8. O acórdão expressamente decidiu que: (...) 7. O contrato de compra e venda de veículo é celebrado entre o consumidor e a concessionária de automóveis. Por outro lado, o contrato de financiamento do veículo é pactuado entre o consumidor e a instituição financeira. Verifica-se que o juízo a quo declarou a nulidade do contrato de compra e venda por vício de consentimento. Fundamentou que, reconhecida a nulidade do contrato principal, o contrato acessório também deverá ser anulado, pois ele só existiu para assegurar o primeiro. Contudo, este não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 8. A Corte Superior firmou entendimento de que a rescisão do contrato de compra e venda não afeta o contrato de financiamento, visto que são distintas as operações contratuais realizadas, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada à própria revenda de veículos. (...) 9. Desse modo, tendo em vista a ausência de configuração da hipótese excepcional prevista na jurisprudência, por não estar a instituição financeira vinculada à revenda de veículos, deve a sentença ser reformada para manter válido o contrato de financiamento, afastando a responsabilidade do recorrente. (Acórdão 1838792, 07077902620228070010, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).

9. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

10. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).

11. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento. (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196)

12. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

13. Embargos conhecidos e rejeitados.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.